Tribunal: STF
Processo: ARE 1544308
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços — ICMS. Recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional. Agravo Regimental Não Provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    II. Questão em discussão



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razões de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Recurso apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula 284/STF.



    5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório e da legislação infraconstitucional, procedimento vedado na instância extraordinária. Súmula 279/STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo interno a que se nega provimento.